Tribunal: TJSP
Processo: 1017299-22.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO APRESENTADOS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - Pretensão do embargante, ora apelante, de desconstituição de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que tem direito de levantar R$ 13.012,39, a título de honorários advocatícios contratuais – Descabimento - Primeiro, que tal pleito foi apresentado em momento

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO APRESENTADOS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - Pretensão do embargante, ora apelante, de desconstituição de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que tem direito de levantar R$ 13.012,39, a título de honorários advocatícios contratuais – Descabimento - Primeiro, que tal pleito foi apresentado em momento posterior à penhora no rosto dos autos. Segundo, que a egrégia 5a. Câmara de Direito Privado já decidiu que a pretensão do embargante, ora apelante, deveria ter sido apresentado perante o juízo que determinou a penhora no rosto dos autos (2a. Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé) e antes do recebimento do ofício enviado à 5a. Vara Cível do Tatuapé) – A hipótese em debate não se subsume à previsão do art. 22, § 4o, do EOAB (Lei no 8.906/94) - Inviabilidade de reservar honorários advocatícios contratuais em detrimento de outros credores, que já obtiveram a penhora sobre o mesmo bem - O art. 22, § 4o, EOAB, , prevê o direito do advogado da parte de, juntando o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento pelo seu cliente, reter a verba relativa os honorários contratuais. Quer dizer, regula a relação entre o advogado e o respectivo cliente, e não entre o advogado e terceiros (no caso, os credores exequentes que obtiveram a penhora no rosto dos autos) - Precedentes - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017299-22.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TAPAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são apelados SÉRGIO
TADEU MARTINS, WESLEY DE CARVALHO CLÍMACO, CARLOS EDUARDO
DA SILVA SANTANA e ANNA LÚCIA SCANFERLA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
2
VOTO No 25014
AP. No 1017299-22.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL FR TATUAPÉ)
APELANTE: TAPAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADOS: SÉRGIO TADEU MARTINS, WESLEY DE CARVALHO
CLÍMACO, CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA e ANNA LÚCIA
SCANFERLA DE FREITAS
JUIZ: Dr. CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
EMBARGOS DE TERCEIRO APRESENTADOS
POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PEDIDO
DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA NO
ROSTO
DOS
AUTOS
-

Pretensão
do
embargante,
ora
apelante,
de
desconstituição de penhora no rosto dos
autos, sob o fundamento de que tem direito
de levantar R$ 13.012,39, a título de
honorários
advocatícios
contratuais

Descabimento - Primeiro, que tal pleito foi
apresentado
em
momento
posterior
à
penhora no rosto dos autos. Segundo, que a
egrégia 5a. Câmara de Direito Privado já
decidiu que a pretensão do embargante,
ora apelante, deveria ter sido apresentado
perante o juízo que determinou a penhora
no rosto dos autos (2a. Vara Cível do Foro
Regional
do
Tatuapé)
e
antes
do
recebimento do ofício enviado à 5a. Vara
Cível do Tatuapé)
A hipótese em debate
não se subsume à previsão do art. 22, § 4o,
do EOAB (Lei no 8.906/94) - Inviabilidade
de reservar honorários advocatícios contratuais em detrimento de outros
credores, que já obtiveram a penhora sobre
o mesmo bem - O art. 22, § 4o, EOAB, ,
prevê o direito do advogado da parte de,
juntando o contrato de honorários antes da
expedição do mandado de levantamento
pelo seu cliente, reter a verba relativa os
honorários contratuais. Quer dizer, regula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
3
relação entre o advogado e o respectivo
cliente, e não entre o advogado e terceiros
(no caso, os credores exequentes que
obtiveram a penhora no rosto dos autos) -
Precedentes - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por TAPAI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra SÉRGIO TADEU MARTINS,
WESLEY DE CARVALHO CLÍMACO, CARLOS EDUARDO DA SILVA
SANTANA E ANNA LÚCIA SCANFERLA DE FREITAS, objetivando a
desconstituição da penhora no rosto dos autos, realizada no
procedimento
de
cumprimento
de
sentença
(feito
no
0002757-84.2016.8.26.0008 5a. Vara Cível do F.R. Tatuapé).
Os
embargados,
ora
apelados,
contestaram,
sustentando que o contrato de honorários advocatícios envolve cláusula
“ad exitum”, não havendo que se falar em preferência do crédito a favor
do embargante, ora apelante; aduziram também que o pedido de
reserva deveria ter sido apresentado antes do início da execução,
devendo prevalecer o critério da anterioridade da penhora.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, sob o fundamento de que o advogado deve se valer de ação
própria para receber os honorários contratuais; que deve prevalecer a
penhora no rosto dos autos feita pelos embargados, que é anterior ao
pedido de reserva; pela sucumbência, o embargante foi condenado no
pagamento da verba honorária no importe de 15% sobre o valor da
causa (fls. 186/189).
Inconformado,
o
embargante
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que a verba relativa aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
4
advocatícios contratuais merece proteção legal, por ter natureza
alimentar, tendo direito de levantar o valor de R$ 13.012,39, nos
termos do art. 22, § 4o, EOAB (fls. 191/204).
Recurso devidamente processado e respondido (fls.
209/229).
Não houve oposição ao rito de julgamento virtual (fls.
243).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Depreende-se
dos
autos
que
SÉRGIO
TADEU
MARTINS, ANA LÚCIA SCANFERLA DE FREITAS, WESLEY DE CARVALHO
CLÍMACO E CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA propuseram ação
contra FERNANDO D'AMICO e BRUNO D'AMICO, cobrando o saldo
devedor relativo ao contrato de compra e venda do “Auto Posto Vila
Maria
Ltda.”,
no
montante
de
R$
800.000,00
(feito
n.
0006500-44.2012.8.26.0008 2a. Vara Cível do F.R. Tatuapé).
Em
maio
de
2014,
adveio
sentença
de
procedência parcial, condenando os réus (Fernando e Bruno) no
pagamento do saldo devedor, decisão que foi mantida pelo v. acórdão
da
apelação,
assim
ementado:
“INDENIZATÓRIA.
COBRANÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA. Autores que encetaram instrumento
de venda e compra de estabelecimento comercial, mediante contrato
que
previa
pagamento
parcelado.
Réus
apresentaram
notas
promissórias resgatadas, alegando adimplemento total do preço. Diante
da negativa de pagamento e entrega de tais notas promissórias, caberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
5
aos réus colacionar provas de todos os pagamentos realizados. Perícia
que apurou valores a serem adimplidos pelos réus, acolhida em sua
integralidade e mantida diante das provas colacionadas. Pleito dos
autores de responsabilidade dos réus pelo pagamento de acordo com
empresa Shell não demonstrado, restando alijado. Sentença mantida.
Apelos Desprovidos.” (Apelação no 0006500-44.2012.8.26.0008, Rel.
Des. Ramon Mateo Júnior, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 25/01/2015) (fls. 87/94).
Em maio de 2015, os credores SÉRGIO, ANA
LÚCIA, WESLEY e CARLOS EDUARDO deram início ao respectivo
cumprimento de sentença contra os devedores FERNANDO D'AMICO
E BRUNO D'AMICO (feito n. 0006500-44.2012.8.26.0008
2a. Vara
Cível do FR Tatuapé).
Localizaram o crédito a favor do executado
FERNANDO D'AMICO, existente na ação que este (FERNANDO) e
MARIANA VLASIC D'AMICO têm ajuizaram contra a empresa SAMPI
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(TECNISA)
(autos
no
0002757-84.2016.8.26.0008 - 5a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé).
Em razão disso, os credores SÉRGIO, ANA
LÚCIA, WESLEY e CARLOS EDUARDO requereram ao Juízo da 2a. Vara
do Tatuapé a penhora no rosto dos autos, no valor de R$
674.972,21, no que foi deferido (cf. decisão de 23/03/2018).
Diante dessa penhora (no rosto dos autos), o
Escritório de Advocacia TAPAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (patronos
de Fernando e Mariana) peticionou ao juízo da 5a. Vara Cível do
Tatuapé, pugnado pelo levantamento do valor relativo aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
6
advocatícios sucumbenciais, bem como dos “contratuais”.
O MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé deferiu o pedido de reserva tão somente dos honorários de
sucumbência.
Contra
essa
decisão,
FERNANDO
D ́AMICO
e
MARIANA VLASIC D' AMICO interpuseram o Agravo de Instrumento no
2160143-02.2018.8.26.0000, que foi desprovido pela 5a Câmara de
Direito Privado, assim ementado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. Decisão que
admitiu a penhora no rosto dos autos sobre a totalidade do
crédito, e determinou que a penhora não deve alcançar os
honorários advocatícios sucumbenciais, e que os honorários
contratuais não podem ser retidos, devendo ser objeto de
cobrança em ação própria. Meação da mulher e eventual
excesso de execução são matérias que devem ser discutidas
no juízo que determinou a penhora, mediante a interposição
de embargos de terceiro. Honorários sucumbenciais. Decisão
agravada que estabeleceu que a penhora não alcança os
honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de interesse
recursal. Honorários contratuais. Pedido de reserva que
deveria ter sido realizado antes da solicitação de penhora no
rosto dos autos. Ausência de crédito remanescente. Reserva
que deverá ser requerida no juízo que determinou a penhora
no rosto dos autos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
não provido.” (AI no 2160143-02.2018.8.26.0000, Rel.
Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j.
24/09/2018) (fls. 148/150) (g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
7
Nesse contexto, o presente recurso não tem como
prosperar.
Primeiro, que a egrégia 5a Câmara de Direito
Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento no
2160143-02.2018.8.26.0000 interposto por FERNANDO e MARIANA, já
decidiu que a penhora no rosto dos autos se deu validamente, uma vez
que o pedido reserva dos honorários advocatícios “contratuais” deveria
ter sido feito antes do recebimento do ofício enviado pela 2a. Vara
Cível do Tatuapé à 5a. Vara Cível do Tatuapé.
No corpo do acórdão se lê: “(...) Por sua vez, no que
se refere aos honorários contratuais, o pedido de reserva deve ser
requerido no juízo que determinou a penhora no rosto dos autos. Cabe
salientar que o pedido de reserva de honorários deveria ter sido
oportunamente realizado antes do recebimento do ofício de penhora no
rosto dos autos. Deste modo, é inviável a retenção de honorários
contratuais, justamente porque o crédito da agravante já estava sob
constrição por determinação judicial antecedente. Ademais, para
assegurar os honorários advocatícios contratuais, só poderia haver
dedução do valor que estivesse disponível à agravante e, no caso,
inexistindo qualquer crédito remanescente, não há que se falar em
importância dedutível para a pretendida reserva.” (fls. 148).
Ao propósito, é importante que este Acórdão é de
24/09/2018; e logo na sequência, o Escritório, ora apelante, veio a
opor os presentes embargos de terceiros (dezembro de 2018), como
forma transversa de burlar o comando do v. acórdão da 5a. Câmara de
Direito Privado.
Segundo, que, a alegada natureza alimentar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
8
honorários advocatícios diz com os “sucumbenciais” (art. 85, § 14,
CPC), e não com os “contratuais”. De conseguinte, é de se prestigiar o
princípio da anterioridade da penhora, pelo qual quem penhora
primeiro, tem preferência no concurso de credores (arts. 797, 889, V,
905, I, e 909, CPC).
Por fim, o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto
da Advocacia), prevê o direito do advogado da parte de, juntando o
contrato de honorários antes da expedição do mandado de
levantamento, reter a verba relativa os honorários contratuais. Quer
dizer, regula a relação entre o advogado e o respectivo cliente, e não
entre o advogado e terceiros (no caso, os credores exequentes que
obtiveram a penhora no rosto dos autos).
Nesse
rumo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

RESERVA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
Hipótese em que há anterior penhora no rosto dos
autos
Inaplicabilidade do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94

Inviabilidade de reservar honorários advocatícios contratuais em
detrimento de outros credores
Precedentes desta Corte. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2081118-03.2019.8.26.0000, Rel. Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito
Público, j. 20/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS Hipótese em que
há anterior penhora no rosto dos autos Inaplicabilidade do artigo 22, §
4o, da Lei no 8.906/94 Inviabilidade de reservar honorários advocatícios
contratuais em detrimento de outros credores - Precedentes desta Corte
Bandeirante
Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2217128-25.2017.8.26.0000; Rel. Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
9
de Direito Público; j. 02/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expurgos inflacionários.
Cumprimento de sentença. Penhora no rosto destes autos sobre o
crédito do ora exequente por determinação oriunda de outra ação.
Posterior pedido de reserva do percentual de 30% a título de honorários
contratuais nestes autos. Indeferimento. Pleito de reserva da verba
honorária que deve ser formulado nos autos do processo de origem do
ato constritivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2175911-02.2017.8.26.0000; Rel. Flávio Cunha da Silva;
38a Câmara de Direito Privado; j. 15/08/2018).
“Agravo de Instrumento Cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública Pretendida reserva de valores
relativos
a
honorários
advocatícios
contratuais
Inadmissibilidade
Exequente que é devedor de quantias superiores àquelas por ele
perseguidas Existência de penhora no rosto dos autos Advogados que
deverão direcionar sua pretensão ao constituinte, mediante instauração
do concurso singular de credores Exegese do artigo 908 do CPC
Precedente desta E. Corte Decisão mantida - Agravo desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2213018-80.2017.8.26.0000; Rel. A.C.Mathias
Coltro; 5a Câmara de Direito Privado; j. 28/03/2018).
E, considerando o trabalho adicional realizado
em grau recursal da parte recorrida, os honorários advocatícios devem
ser majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, CPC/2015.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017299-22.2018.8.26.0008 -Voto no 25014
10
SÉRGIO SHIMURA
Relator